Tribunal: STF
Processo: RE 100343
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- SEQUESTRO EM CÁRCERE PRIVADO.
- CONDENAÇÃO QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO ART-148 DO CÓDIGO PENAL E NA PROVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. "SURSIS" DENEGADO EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO, NÃO OBSTANTE SUA PRIMARIEDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE
QUE SE NÃO CONHECE.